Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-11.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. ENTREGA DA MERCADORIA NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DO FORNECEDOR EM RESTITUIR OS VALORES PAGOS. PATENTE DESCASO AOS DIVERSOS RECLAMES DA PARTE CONSUMIDORA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. NESTE PONTO, RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) o requerente adquiriu da requerida, em 4 de agosto de 2021, um aparelho celular Motorola por R$1.462,00; b) no dia 7 de agosto de 2021 verificou no aplicativo da requerida que o produto constava como entregue, apesar de não o ter recebido; c) em 12 de agosto de 2021 recebeu um “e-mail” confirmando a entrega do produto para pessoa de nome “Fernanda”, razão pela qual entrou em contato com a requerida para informar que não recebeu o produto e não conhecia a pessoa recebedora; d) a requerida, por sua vez, encerrou a reclamação, não realizou a entrega do produto, não devolveu o valor pago e bloqueou a conta do requerente; e) ação ajuizada à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais experimentados; f) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência do pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos extrapatrimoniais.
II. Superada a questão da falha na prestação do serviço (não entrega de aparelho telefônico adquirido na plataforma da requerida), a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à ocorrência (ou não) de danos extrapatrimoniais reparáveis.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14), de sorte que a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório, de receber todas as informações referentes aos serviços contratados, de forma clara e precisa, e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o, incisos III e VI), a par da responsabilidade civil objetiva da parte fornecedora (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
IV. É certo que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
V. No caso concreto, é de se pontuar que o requerente, desde agosto de 2021, vem empenhado na resolução do imbróglio. As reclamações realizadas perante o Mercado Livre, ora requerido (id 44476500), o registro de boletim de ocorrência e as reclamações realizadas no Procon/DF (id 44476499, p. 2 e seguintes) demonstram as diversas tentativas de solução administrativa para a ausência de entrega do produto e reembolso dos valores pagos.
VI. E não fosse isso suficiente, o requerido ainda bloqueou a conta do requerente em seu sítio, por suposto “comportamento irregular nas suas negociações”, dadas as reclamações de não recebimento do produto.
VII. Nesse quadro fático-jurídico, muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a configurar fato gerador de dano extrapatrimonial, bem de ver que a situação fática ora apresentada ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12).
VIII. Isso porque o consumidor tentou solucionar o impasse, por meio dos canais de atendimento disponíveis, e ao ter ignorada sua existência jurídica (descaso e considerável desvio do tempo produtivo) por parte do requerido, se viu obrigado a “bater às portas” do Poder Judiciário, para ver garantidos seus direitos básicos.
IX. E em relação ao “quantum”, fixa-se a reparação em R$ 1.500,00, na medida em que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, bem como o caráter pedagógico da medida.
X. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00) à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras ao consumidor.
XI. Recurso conhecido e provido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos extrapatrimoniais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. Ressalta-se que o recorrente litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, ora deferida.